Tribunal: TJDFT
Processo: 0707685-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial Administrativo
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Intime-se a parte recorrida URBITÁ DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA. para que, querendo, apresente manifestação no prazo de 5 (cinco) dias acerca da petição e dos documentos lançados no ID 36943747 e seguintes. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora